Tribunal: TJBA
Processo: 8016937-19.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016937-19.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO NERI DE SOUZA FILHO Advogado(s): WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. LESÃO/DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em análise, o apelante pretende a concessão do Auxílio-Acidente, baseando-se nas moléstias por ele portadas. 2. Entretanto, o Laudo Pericial, de Id. 56464323, foi claro e conclusivo, deixando patente que a parte apelante, no momento da perícia, se encontra apta para exercer suas atividades laborativas, mesmo considerando as patologias (doença/lesão) por ele apresentadas (discreto aumento da gordura infrapatelar lateral (Hoffa) do joelho esquerdo, além de fratura da falange média do 2º dedo da mão direita. CID: M22 e S62.6), deixando, assim, induvidoso que inexiste causas para concessão de benefício acidentário (Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente e/ou Auxílio-Doença Acidentário). 3. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) 02